Tribunal: TJSP
Processo: 0043387-07.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória, objetivando pagamento decorrente de valores devidos pelo inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais. Opção pela propositura da demanda no foro de eleição – Comarca de Piracicaba. Juízo suscitado que determinou a redistribuição dos autos para a comarca de Americana, local de domicílio do réu-consumidor. Ausência de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória, objetivando pagamento decorrente de valores devidos pelo inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais. Opção pela propositura da demanda no foro de eleição – Comarca de Piracicaba. Juízo suscitado que determinou a redistribuição dos autos para a comarca de Americana, local de domicílio do réu-consumidor. Ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro. Requerido que frequentava as aulas ministradas no município de Piracicaba. Comarcas próximas. Para que se constatasse abusividade na cláusula contratual eletiva de foro, seria necessária a presença de efetivo prejuízo para a defesa do reú, não observado na espécie. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Piracicaba, ora suscitado.